Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-78.2019.8.11.0017
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-78.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IDIAKARIRU KARAJA - CPF: 016.974.641-06 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IDIAKARIRU KARAJA - CPF: 016.974.641-06 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO NÃO COMPROVADO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO

– MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - CABIMENTO

–
1o APELO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais de R$2.000,00.

O banco apelante sustenta a validade do contrato e a ausência de danos morais. A parte autora requer apenas a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado configura defeito na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar e restituir os valores descontados; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os prejuízos sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, nos termos do CDC.

Diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo, incide a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos, devendo restituir os valores descontados.

A devolução deve ser feita de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ensejam dano moral.

O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$10.000,00, por se mostrar mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição simples dos valores descontados e majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00.

Tese de julgamento: “1. É ilícita a realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação de empréstimo. 2. A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada má-fé. 3. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar enseja dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO BRADESCO S. A. e IDIAKARIRU KARAJA, visando reformar a decisão, de Id. n.o 269395789, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Féliz do Araguaia de Campinápolis, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000867-78.2019.8.11.0017, julgou procedente o feito, nos seguintes fundamentos:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por IDIAKARIRU KARAJA em face do BANCO BRADESCO S/A., para o fim de:

(a)
Declarar inexiste o contrato n.o 0123353904488, cujas parcelas vem sendo descontadas mensalmente no benefício previdenciário da parte autora;

(b)
Condenar a parte autora à repetição do indébito na forma dobrada, a ser quantificada em liquidação de sentença, com posterior correção pelo IPCA a contar da data do primeiro desconto consignado em seu benefício previdenciário, além de juros de mora a contar da citação;

(c)
Condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a contar da presente decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de citação;

(d)
Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, intime-se a parte recorrida para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, providenciado e expedindo-se o necessário, servindo a presente decisão como mandado/ofício/requisição.

Às providências.”

Em suas razões de Id. n.o 109614517, o 1o apelante, BANCO DO BRASIL S. A., alega que a contratação do empréstimo consignado foi regular, motivo pelo qual estão ausentes os danos materiais e morais pleiteados pelo consumidor. Contesta o valor dos danos morais arbitrados.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, pede pela total improcedência dos pedidos inaugurais do consumidor.

Por sua vez, em recurso de Id. n.o 109614521, o consumidor, ora 2o apelante, sustenta tão somente que os danos morais foram arbitrados em
quantum
irrisório, pugnando, ao final, pela sua majoração para a quantia sugerida de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões de id. 269395798 e id. 2639395799.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A instituição financeira, ora 1o recorrente, assevera que comprovou arregularidade da contratacao realizada com a consumidora apelante, e que, desta forma, deve ser reformada a sentenca objurgada para reconhecer a licitude da cobranca, bem como a validade do respectivo contrato, porquanto firmado com observancia as formalidades legais.

Por sua vez, consumidor, ora 2o apelante, pede a majoração do valor fixado, a título de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica,
in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira litigante pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

E bem verdade que, e
m se tratando de acao declaratoria de inexistencia de debito (anulabilidade de negocio juridico), a propria natureza juridica da demanda faz com que repouse sobre a empresa a obrigacao de demonstrar a origem e a licitude da cobranca, ja que e inviavel ao consumidor a producao de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuicao do onus da prova, o artigo art. 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do banco a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora.

In casu
, a autora, pessoa idosa, questiona os descontos realizados em seu benefício previdenciário referente ao contrato de n.o 0123353904488, no valor de R$3.190,00 (três mil, cento e noventa reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$89,54 (oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao contestar a inicial, o banco recorrente deixou de colacionar aos autos o contrato, um extrato bancário ou qualquer comprovação de repasse de valores, assim, ante a ausencia de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco no que tange a realizacao de descontos indevidos nos proventos do consumidor, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias.”

Nesse vies, nao ha duvida acerca do defeito na prestacao dos servicos por parte da instituição financeira, nao havendo falar-se em exclusao de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercicio regular de direito, caracterizou ato ilicito.

Nesse pensar, se nao comprovada a manifestacao de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonancia com as exigencias legais, a iniciativa da instituicao bancaria de tomar e concretizar a cobranca constitui ato ilicito, pois o seu enriquecimento nao teve causa juridica, sendo devida a restituicao a demandante dos valores descontados junto ao orgao previdenciario.

Quanto a restituicao, embora em situacoes semelhantes tenha determinado a devolucao em dobro dos valores, em analise mais acurada deste feito, e de tantos outros analogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Camara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituido de forma simples ao consumidor.

No mesmo sentido, foi estabelecido por esta c. Câmara em outros casos análogos, a restituição dos valores dar-se-á na forma simples.

Outrossim, é cediço que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que a quantia fixada deve ser majorada para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, com a finalidade de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1o apelo somente
para determinar que a restituição ao consumidor, da integralidade dos valores descontados em seu beneficio previdenciario, seja de forma simples.

DOU PROVIMENTO ao 2o apelo
para
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025